Tribunal: STF
Processo: HC 239912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 9).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 28 e 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Na sentença, o Juízo de primeiro grau absolveu o ora paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.



     Irresignado, o MP interpôs apelação, provida para afastar as nulidades e condenar o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado.



    Alega-se, em síntese, nulidade das provas, porque decorrentes de invasão de domicílio, erronia na fixação do regime fechado e viabilidade da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.



    Requer-se, ao final:



    “a. Seja reconhecida a ilegalidade do ingresso dos militares na residência do paciente, bem como, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, seja declarada a nulidade e determinado o desentranhamento dos autos das provas obtidas de maneira ilícita, nos termos acima já sustentados, com a absolvição do paciente quanto aos delitos imputados, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal; 



    b. Alternativamente, seja reconhecida, em favor do paciente, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da LT em seu patamar máximo (2/3), com a fixação do regime aberto e expedição de alvará de soltura; 



    c. Ainda em caráter subsidiário, considerando a fixação da pena no mínimo legal (05 anos de reclusão), bem como as circunstâncias amplamente favoráveis ao paciente, seja fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, inciso “b”do Código Penal. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática:



    “(...)



    Quanto ao pedido de nulidade do ingresso no domicílio, a presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 704.220/MG, já julgado por esta Corte Superior, além de que ambas impetrações atacam acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido no julgamento da Ação Penal n. 1.0687.21.000345- 9/001. 



    Portanto, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus. ”



    (...)



    Quanto ao pedido de aplicação do redutor da pena, registra-se que o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas por estar na posse 19,143Kg de maconha e 2,50g de crack, em circunstâncias indicativas da dedicação do réu à atividade criminosa, uma vez que, além das drogas, foram apreendidas anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas e balança de precisão.



    (...)



    Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente